Tribunal: TJES
Processo: 5004824-41.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004824-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELISSA BATISTA MESQUITA PETERLI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

PROCESSO Nº 5004824-41.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: MELISSA BATISTA MESQUITA PETERLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15095391).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO. REFINANCIAMENTO UNILATERAL E ONEROSO NÃO SOLICITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a ausência de ato ilícito.
3.
Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal. A recorrente argui a nulidade da sentença ao argumento de que a condenação ao ressarcimento da diferença de valores pagos entre os contratos seria ilíquida, violando o art. 38 da Lei nº 9.099/95. No sistema dos Juizados Especiais, a sentença que define os parâmetros da condenação (como a diferença entre parcelas de dois contratos identificados) não é considerada ilíquida se o valor final puder ser alcançado por mero cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença. Portanto,
REJEITO
a preliminar.
4.
O julgador primitivo verificou, acertadamente, que
“todo o imbrólio foi causado por conduta arbitrária feita pelo réu, que não observou com a devida diligência, a solicitação feita pela parte autora, causando-lhe confusão contratual”
e que
“o autor comprova que foi vítima de má prestação dos serviços e de prática abusiva, haja vista que a ré ainda celebrou novo contrato de forma unilateral, sem concordância da parte autora”
.
5.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 297/STJ e art. 14, CDC). Restou demonstrada a falha crassa no dever de informação e transparência, uma vez que a consumidora buscava o adiamento emergencial de parcelas em virtude da pandemia, sendo-lhe imposto um novo financiamento mais oneroso sem anuência clara.
6.
A conduta desleal de mascarar um refinanciamento sob a roupagem de simples carência fere a boa-fé objetiva e configura vício de consentimento por erro essencial, justificando a anulação do segundo ajuste e o restabelecimento do status quo ante.
7.
O dano moral está configurado pela via crucis enfrentada pela consumidora em contatos telefônicos frustrados e protocolos ignorados, somados à angústia da majoração arbitrária de sua dívida. O valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.
Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)